Tribunal: TJES
Processo: 0005305-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005305-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005305-89.2022.8.08.0035

APELANTE: BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruno Eduardo Figueiredo Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto. A defesa impugna a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base e pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente no que se refere à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivação do crime e comportamento da vítima; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base do crime de ameaça foi exasperada com fundamento em seis vetores desfavoráveis, todos avaliados com base em justificativas genéricas ou elementos inerentes ao tipo penal, o que viola o princípio da individualização da pena e o dever de fundamentação da decisão judicial.

A valoração negativa dos antecedentes criminais foi afastada, pois o réu possui apenas ações penais em curso, o que, segundo a Súmula nº 444 do STJ, não pode ser utilizado para agravar a pena-base.

Manteve-se a valoração negativa da personalidade, pois há nos autos relatos consistentes de reiteradas condutas violentas do apelante contra a vítima, evidenciando traços de agressividade e desrespeito à dignidade alheia, o que legitima o agravamento da pena com base nesse vetor.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu os fatos durante o interrogatório judicial de forma clara e voluntária, o que impõe a redução da pena na segunda fase da dosimetria, conforme art. 65, III, "d", do Código Penal.

Considerando os ajustes realizados nas duas fases da dosimetria para ambos os crimes, redimensionou-se a pena total para 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o regime aberto inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, sendo inadmissíveis justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A existência de ações penais em curso não configura maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

A personalidade do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrada a presença de traços de violência reiterada e desrespeito à vítima.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando evidenciada nos autos de forma voluntária e inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005305-89.2022.8.08.0035

APELANTE: BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS

em face da r. sentença (ID 13233790) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos
no art.

147, do Código Penal,
e art. 24-A, da Lei nº
11.340/06
, à pena total de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa interpôs recurso de apelação (ID 13233798), alegando que a sentença foi desproporcional ao fixar a pena acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, utilizando expressões genéricas e elementos inerentes ao tipo penal. Além disso, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à
adequação da pena imposta
ao Apelante, notadamente quanto (a) à análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria, que a defesa alega terem sido valoradas indevidamente de forma desfavorável; e (b) ao reconhecimento, na segunda fase, da
circunstância atenuante da confissão espontânea
(CP art. 65, III, “d”), supostamente ignorada na sentença. Não se discute, portanto, o mérito da condenação em si, mas apenas a
quantificação da pena
, cabendo avaliar se houve
error in judicando
nesse aspecto.

Observa-se que a pena-base do apelante em relação ao delito de ameaça fora exasperada em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, mediante análise desfavorável da culpabilidade (agiu com dolo), antecedentes, conduta social (duvidosa), personalidade (violenta e doentia), motivação do crime (desfavorável), comportamento da vítima (não contribuiu para o crime).

Nota-se que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas mediante argumentos genéricos, os quais não são suficientes para justificar a elevação da pena.

No tocante aos antecedentes, verifica-se que o apelante possui apenas ações penais em curso, sem trânsito em julgado, as quais não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa deste vetor, por ausência de condenação penal definitiva apta a caracterizar maus antecedentes.

No entanto, considero que há nos autos elementos suficientes para reforçar a análise negativa da personalidade do réu, porquanto a vítima narrou ter sofrido inúmeros episódios de violência. Conforme se extrai dos depoimentos colhidos, a
vítima
relatou que
não foi a primeira vez
que sofreu em razão de ações do apelante – antes dos fatos narrados na denúncia, ela já teria sido
espancada
por ele em outras ocasiões, chegando a ser
ameaçada de morte
, circunstâncias que a levaram, inclusive, a requerer as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Tais relatos conferem substância à conclusão de que o réu ostenta traços de
violência exacerbada e menosprezo pela dignidade alheia
, não se tratando de um cidadão envolvido em fato isolado ou fortuito, mas de alguém cuja conduta agressiva se manifesta de modo
reiterado
e intenso no ambiente doméstico.

Do ponto de vista doutrinário,
personalidade
refere-se às características individuais estáveis reveladas pelo agente. Guilherme de Souza Nucci exemplifica que elementos negativos de personalidade incluem a
agressividade, frieza emocional, insensibilidade, desequilíbrio emocional, maldade, perversidade, hostilidade
, entre outros. Destaca, ainda, que, se uma
característica negativa
da personalidade do agente for o
móvel propulsor
do crime, então tal elemento
deve ser considerado
na fixação da pena. No presente caso, o histórico de conduta do Apelante – pautado por explosões de ciúme, violência física e psicológica contra a mulher com quem se relacionava – revela uma
personalidade agressiva e perigosa
, que certamente contribuiu para a prática dos delitos em questão. Em outras palavras, os crimes pelos quais foi condenado não parecem episódios destoantes de sua personalidade, mas sim manifestações dela. Há, portanto,
nexo de causalidade
entre o
traço violento
de sua personalidade e os delitos de ameaça e desobediência à ordem protetiva. Dessa maneira, entendo legítimo e necessário valorar a
personalidade
do agente de forma
desfavorável
, pois a sua índole violenta e desrespeitosa com a vítima
acentua a gravidade concreta
da conduta e a necessidade de reprovação.

Diante dessas considerações, mantenho a análise negativa apenas da personalidade do apelante, motivo pelo qual reduzo a pena-base proporcionalmente para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, observa-se que o apelante confessou os crimes, consoante se extrai com facilidade da seguinte transcrição de seu interrogatório:

“[...] que conhece a acusação; que conhece as provas do processo; que foi na residência da Vítima no dia narrado na denúncia porque ficou sabendo que a Vítima estava com outro homem e aí como a Vítima ainda não havia terminado o relacionamento com o Depoente,
acabou perdendo a cabeça e enviou mensagens para a Vítima e foi à residência da Vítima para conversar com a Vítima; que sabia que haviam medidas protetivas, [...]; que foi a residência armado com uma 380 na cintura e mostrou a arma na cintura e ameaçou a Vítima
; que a mãe da Vítima estava do lado da mãe dela (ex-sogra do Depoente), então se a ex-sogra viu, deve ter visto o volume da arma de fogo na cintura do Depoente; que está arrependido; [...]; que não chegou a apontar a arma para a Vítima nem bateu a Vítima; que já tomou facadas da Vítima sem fazer nada contra a Vítima; que cicatrizes das facadas desferidas pela Vítima contra si; que quando sair da cadeia vai cumprir a Lei e não vai chegar perto da Vítima [...]”. (grifo nosso) (Trecho transcrito no parecer da D. Procuradoria de Justiça)."

Assim, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena na fração paradigma de 1/6, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo-a na fase intermediária em 01 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva para o delito de ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas, a pena-base fora exasperada em 05 (cinco) meses acima do mínimo legal, mediante os mesmos fundamentos empregados para exasperar a pena-base do delito de ameaça. Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente expostos para manter negativo apenas o vetor da personalidade. Assim, reduzo a pena-base proporcionalmente para 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida na fração paradigma de 1/6, tornando-a na fase intermediária em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva para o delito de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, estabeleço a pena total do apelante em 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena total do apelante para 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)